Tribunal: TJSP
Processo: 1112766-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório (DPVAT) – Pagamento administrativo efetuado em quantia superior ao grau de incapacidade apresentado pela autora – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Pagamento efetuado na esfera administrativa em valor até superior ao grau de incapacidade apurado pela perícia, razão pela qual há de ser mantida a improcedência

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório (DPVAT) – Pagamento administrativo efetuado em quantia superior ao grau de incapacidade apresentado pela autora – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Pagamento efetuado na esfera administrativa em valor até superior ao grau de incapacidade apurado pela perícia, razão pela qual há de ser mantida a improcedência declarada em primeiro grau.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1112766-77.2017.8.26.0100
Voto n.o 43.245 cac
Registro: 2020.0000160838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112766-77.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AMANDA SOARES DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112766-77.2017.8.26.0100
Voto n.o 43.245 cac
Apelação no 1112766-77.2017.8.26.01000
Apelante : Amanda Soares da Rocha
Apelado : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo (22a Vara Cível Central)
Juiz : Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
VOTO No 43.245
Apelação - Ação de cobrança de diferença de seguro
obrigatório (DPVAT) Pagamento administrativo efetuado
em quantia superior ao grau de incapacidade apresentado
pela autora Improcedência declarada em primeiro grau
Manutenção.
Pagamento efetuado na esfera administrativa em valor até
superior ao grau de incapacidade apurado pela perícia, razão
pela qual há de ser mantida a improcedência declarada em
primeiro grau.
Apelação desprovida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 285/288 julgou
improcedente ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório
(DPVAT), condenada a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais atualizadas monetariamente desde a data do desembolso pela
Tabela Prática do TJ-SP e acrescidas de juros de mora de 1% , quando
da execução definitiva, a partir do decurso do prazo de 15 dias para
pagamento do débito ora fixado, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em dez por cento do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida à autora. Apela a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112766-77.2017.8.26.0100
Voto n.o 43.245 cac
com pleito de reforma da r. sentença, sob a arguição de estar acometida
de incapacidade permanente decorrente do acidente automobilístico que
sofreu, insurgindo-se contra a grau de sua incapacidade apurado pela
perícia, que não deve se limitar à tabela da Susep, mas, sim, observância
de suas condições pessoais. Vieram contrarrazões, em defesa da
inalterabilidade do julgamento proferido.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
de seguro obrigatório (DPVAT), devida em razão de acidente de trânsito
ocorrido em 12.07.2014, que, de acordo com a petição inicial, acarretou
a invalidez permanente da autora. A r. sentença julgou improcedente a
pretensão da autora, uma vez que o grau de incapacidade apurado em
perícia já deu ensejo ao pagamento administrativo da indenização em
valor maior a que faria jus a autora.
Narra a inicial que em decorrência de acidente
automobilístico em 12 de julho de 2014 a autora sofreu lesões de
natureza grave, como demonstram os documentos que acompanham a
inicial, tendo recebido administrativamente, em razão das lesões
sofridas, indenização no valor de R$6.750,00. Sustenta que as lesões
corporais por ela sofridas lhe causaram incapacidade permanente
advindas de trauma crânio encefálico, razão pela qual pretende o
pagamento da diferença entre o valor que recebeu e o valor integral
previsto como indenização decorrente de seguro obrigatório (R$13.500,00).
Pois bem.
O acidente de que se cuida neste processo
ocorreu na vigência das Leis nos 11.482/07 e 11.945/09, as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112766-77.2017.8.26.0100
Voto n.o 43.245 cac
introduziram alterações na Lei no 6.194/74. Dentre essas modificações
está a que passou a prever que, em caso de invalidez permanente, a
indenização corresponderá a até treze mil e quinhentos reais, segundo a
regra exposta no artigo 3o, II, da última lei mencionada, bem como a que
preconizou a classificação da invalidez permanente parcial incompleta
em de repercussão intensa, média ou leve, consoante à norma disposta
no § 1o, II, do mesmo dispositivo legal.
Nota-se, assim, que, ao empregar a partícula
“até” no texto legal e ao instituir sistema de gradação da invalidez
parcial incompleta, o legislador estatuiu que a indenização será
proporcional ao grau de invalidez de que acometida a vítima. Este, aliás,
é o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça expressa no
enunciado de sua Súmula no 474: “A indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez”.
Em que pese a discordância da autora, não
existem nos autos elementos suficientes para desmerecer o laudo
pericial, dos quais se pudesse extrair conclusão contrária à do
especialista da área médica de que ela possui alguma sequela
morfológica ou funcional.
Para apurar o grau de incapacidade da
segurada foi necessária a realização de perícia médica (fls. 258/268), na
qual o expert assim explicitou:
“Considerando os dados dos autos a autora
foi acometida de politrauma com lesões graves sendo tratada
adequadamente com boa evolução.
Refere que sofreu fratura da clavícula
direita e apresenta discreta deformidade local compatível com
fratura, porém sem limitação funcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112766-77.2017.8.26.0100
Voto n.o 43.245 cac
Está tratada atualmente permanecendo com
pequena falha óssea no crâneo que poderia ser tratada
cirurgicamente com bom prognóstico de cura. Não foi constatado
sequela motora ou funcional nas demais localidades traumatizadas.”
E concluiu:
“A autora foi acometida de fratura da
mandíbula, fratura fontoparietal esquerda com afundamento,
pequeno hematoma subdural com pequeno desvio da linha média,
lesão esplênica grau I.
Dano
patrimonial/funcional
leve
e
permanente para as regiões comprometidas (25% de 0 a 100%) ou
em torno de 25% por analogia à tabela SUSEP (incluído pelo Lei
11.945 de 2009) que prevê 100% para o comprometimento de
função vital ou autônoma de órgãos e estruturas crânio-faciais,
abdominais, torácicas etc.
Considerando os dados dos autos e a
avaliação médica pericial há nexo direto entre o tipo de acidente
sofrido pela autora em 12/07/14.” (fl. 265).
Como explicitado pelo douto Juiz do feito, à
fl. 287:
“Conjugando-se os incisos I e II, do § 1o, do
artigo 3o acima referido, no caso de invalidez permanente e
parcial, primeiramente calcula-se o valor da indenização para a
hipótese de perda do segmento, 'in casu' 100% (perda de estruturas
crânio faciais), e o grau de repercussão da lesão, no caso de leve,
25%, conforme acima exposto, que, aplicado sobre o teto
indenizatório, resulta na quantia devida de R$3.375,00, valor
aquém do montante recebido administrativamente pelo autor,
razão pela qual nada tem a reclamar.”
Nada, pois, a ser alterado na r. sentença como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112766-77.2017.8.26.0100
Voto n.o 43.245 cac
proferida, cujas razões de decidir ficam por mim adotadas nos termos do
art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários advocatícios a que a
autora, ora apelante, foi condenada fica majorada para onze por cento -
art. 85, § 11, do CPC/2015-, observada a gratuidade da justiça (art. 98, §
3o, do CPC/2015).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica